Tribunal: TJES
Processo: 5007649-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: MAURICIO DANTAS DE JESUS MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, enfrentou de forma expressa a ausência de precariedade econômica do recorrente.

3.
A parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
contra o v. acórdão do evento 7585064, desta relatoria, que conheceu e negou provimento agravo interno interposto contra decisão que revogou, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça deferido pelo órgão a quo, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 01/19 do evento 7791519, o embargante aduz que o julgado padece do vício da contradição e omissão, bem como sustenta a ocorrência de erro material, sobre os seguintes argumentos recursais:
(I)
“
não se pode estabelecer critérios subjetivos travestidos de objetividade para impor condições, geralmente impeditivas à garantia constitucional, para ‘fundamentar a razão pela qual’ indeferiu o beneplácito.
” (fl. 08);
(II)
“
o Juízo utiliza-se, em suma, de critério subjetivo de forma impeditiva. Assim, a existência da realidade fática se dá pelo fato de o ora Agravante ser advogado e isso não justifica o indeferimento do benefício almejado, notadamente pelo fato dos respectivos extratos bancários de conta poupança colacionados que expressam a atual condição financeira
” (fl. 10);
(III)
“
é desnecessária a reiteração do pedido de gratuidade da justiça, seja na instância deste tribunal e/ou na instância especial, porquanto, uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do artigo 9º da Lei nº 1.060/50.
” (fl. 12);
(IV)
“
não precisa a parte fazer qualquer prova da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, pois a lei exige unicamente a declaração de pobreza específica para fins processuais
” (fl. 15);
(V)
“
não há elementos contrários que façam indeferir o direito à gratuidade
” (fl. 18).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, páginas 550/551, que a contradição se verifica
“quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Ademais, os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que o erro material consiste “
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

Na hipótese dos autos, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão relativa à alegada precariedade econômica, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Alega o embargante que o v. acórdão utilizou critérios subjetivos impeditivos e desconsiderou todas as demais hipóteses possíveis e de conhecimento de todos que demonstram a sua precariedade econômica.

Ocorre que, no caso dos autos, o v. acórdão embargado foi bastante claro ao rechaçar a alegação do embargante de que não possui capacidade financeira para arcar com as custas, nos seguintes moldes:

(...) a presunção prevista no § 3º do art. 99 do CPC não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito.

Nestes termos, em que pese o inconformismo do agravante, verifico que este não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado no decisum, na medida em que foram constatados suficientes elementos para infirmar o estado de miserabilidade financeira alegado.

Conforme já analisado de maneira exauriente na decisão recorrida, “o apelante ocupa lugar de destaque na sociedade, uma vez que é advogado (OAB/ES nº 12.756), patrocinando 231 (duzentos e trinta e uma) causas apenas na primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e mais de 30 (trinta) demandas neste egrégio Tribunal ou nas Turmas Recursais, consoante se depreende dos sistemas de consulta processual. Além disso, o recorrente (evento 4483243) reside em bairro de classe média desta capital, precisamente na Rua Presidente Afonso Pena, nº 31, bairro República, CEP 29070-075, sendo que a casa em que mora o apelante está anunciada para aluguel mensal pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

Cumpre destacar, acerca do imóvel disponível para aluguel no mesmo endereço, que embora o agravante tenha argumentado que a casa exposta na plataforma imobiliária digital não lhe pertence, a mesma foi utilizada apenas como parâmetro para demonstrar o valor do imóvel, que está endereçado em região de classe média desta capital, não se prestando a afirmar na decisão que o imóvel lhe pertence, mas apenas que reside em residência sob o mesmo endereço.

Outrossim, consignou-se na decisão anteriormente proferida que há outros elementos a sinalizarem a possibilidade de recolhimento do preparo recursal, conforme se transcreve adiante:

"Acrescente-se que foi solicitada a juntada dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, porém, o Dr. Lúcio Giovanni Santos Bianchi não trouxe a movimentação bancária dos meses de fevereiro de 2023, outubro e dezembro de 2022, o que denota a tentativa de omissão de rendimentos.

Aliás, constata-se que nos meses de novembro de 2022 (evento 4483235) e de janeiro de 2023 (evento 4483031), respectivamente, foram creditados valores na conta-corrente do apelante na Caixa Econômica Federal que totalizam as quantias de R$ 4.679,06 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos) e de R$ 5.490,20 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos).

Cumpre mencionar, ainda, que o agravante possui endereço profissional na Rua Pedro Palácios, nº 60, bairro Centro de Vitória, isto é, próximo ao Palácio Anchieta e ao fórum criminal.

Nesse contexto, ainda que o advogado atue em causa própria, considero que ostenta condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e que a manutenção da gratuidade de justiça deturparia a finalidade da benesse."

Nesse contexto, sopesando a qualificação profissional do agravante, a quantidade de demandas em que atua como advogado, a área de classe média em que reside e os valores creditados em sua conta nos meses de novembro de 2022 (na monta de R$4.679,06 – quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos) e janeiro de 2023 (de R$5.490,20 – cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), revelam a necessidade de ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

(...)

A suposta utilização de critérios subjetivos impeditivos e desconsideração dos documentos colacionados aos autos apontada pelo embargante denota que o objetivo do presente recurso é tão somente rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas adotadas no v. acórdão.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. O decisum objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.
3. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002276-52.2019.8.08.0062, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, sendo vedado o reexame pretendido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargo de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)